Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSÂNGELA CARMEN ALMEIDA ALVES DE SOUSA, em face à decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, em que, ao receber a petição inicial e determinar a intimação da Fazenda Pública, o juízo estabeleceu que o pagamento do crédito superior a 10 (dez) salários mínimos se daria por meio de precatório, posto que o trânsito em julgado da sentença coletiva seria anterior à Lei 6.618/2020. A recorrente pretende o reconhecimento da incidência da nova legislação à espécie e que o teto para o pagamento por meio de RPV seria de 20 (vinte) salários mínimos. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para assegurar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s valores inferiores ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020”. Preparo regular sob ID 70464468. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por EXEQUENTE: ROSANGELA CARMEN ALMEIDA ALVES DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual o(a) credor(a) busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. É o breve relatório. DECIDO. Recebo o pedido de cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 534 do CPC. Custas recolhidas ao ID 227379767. Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, com base na Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 227379769) e determino a expedição de requisitórios, estes com as seguintes observações: 3.1 Há que se fazer o destaque dos honorários contratuais no crédito principal, haja vista a juntada do documento de ID 227379766; 3.2 As custas adiantadas pela parte credora ao ID 227379767, devem ser ressarcidas e integram o crédito principal. 3.3 Deve se atentar que o trânsito em julgado do título exequendo é 11.03.2020. Portanto, anterior a data de vigência da Lei 6.618/2020 que é 19.06.2020, limitando a RPV ao teto de 10 salários-mínimos (Lei Distrital n. 3.624/2005), se o caso de expedição deste requisitório. No caso de RPV, decorrido 2 (dois) meses para pagamento sem notícia de depósito, INTIME-SE o Executado para em 10 (dez) dias, já contada a dobra legal, a fim de que junte comprovante. Decorrido in albis esse último prazo, TORNEM os autos imediatamente conclusos para sequestro de valores. Se PRECATÓRIO, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos não impugnados à Portaria GPR no 7/2019 e Resolução no 303/2019 do C. CNJ. Após, expeça-se requisição. Publique-se. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da Decisão de ID no 227416778, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Requer "atribuição de efeitos infringentes esta irresignação, em ordem a assegurar a expedição das competentes RPV’S no limite de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei 6.618/2020.". DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. No presente caso, verifica-se que o Tema n. 792/STF, segundo entendimento do Pretório Excelso, não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, porque o caso em julgamento apresenta particularidades que não se amoldam adequadamente à jurisprudência consolidada. Todavia, o pedido de expedição de RPV esbarra no art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Apesar do processo encontrar-se em seu estágio embrionário, ou seja, a Fazenda Pública sequer foi intimada a apresentar eventual impugnação, assim como ser impossível de expedição imediata dos requisitórios, tal decisão atacada poderá precluir diante da falta de insurgência do credor. A concessão de tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Quanto ao primeiro requisito, a pretensão está em conformidade com o julgamento do STF no bojo do RE no. 1491414: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) No que toca ao risco de dano ou ao resultado útil do processo, está não só a preclusão processual, como o risco de, em sobrevindo a concordância da fazenda, ser expedida a requisição de pequeno valor e o pagamento antes do julgamento deste recurso. Lado outro, o deferimento da liminar assegurará que a requisição do valor junto à Fazenda seja de acordo com a lei aplicável (Lei no. 6.618/2020), devendo-se apenas adotar a cautela que o levantamento da parte controvertida seja condicionado ao julgamento do mérito deste agravo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a aplicação da Lei no. 6.618/2020, no se refere ao teto para a requisição de pequeno valor – RPV, mas o levantamento da quantia controvertida ficará condicionada ao julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator